Tribunal: TJSP
Processo: 2048871-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Patente
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC – Ausência de fundamento legal apto a resguardar a reforma pretendida pela parte agravante – Decisão agravada que prestigiou a nova ordem processual – Ausente hipótese mitigadora – Negativa de seguimento mantida –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC – Ausência de fundamento legal apto a resguardar a reforma pretendida pela parte agravante – Decisão agravada que prestigiou a nova ordem processual – Ausente hipótese mitigadora – Negativa de seguimento mantida – Agravo interno não provido.

Dispositivo: Negaram provimento ao agravo regimental.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2048871-32.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELECTROLUX DO BRASIL S/A, é agravado JEAN CARLOS BELMONTE SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2048871-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.029
2
VOTO No
: 40.029 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2048871-32.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: ELECTROLUX BRASIL S.A.
AGDO.
: JEAN CARLOS BELMONTE SILVA
AGRAVO
INTERNO

Interposição
contra
decisão
monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois
não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art.
1.015 do NCPC
Ausência de fundamento legal apto a
resguardar a reforma pretendida pela parte agravante

Decisão agravada que prestigiou a nova ordem processual
Ausente hipótese mitigadora
Negativa de seguimento
mantida Agravo interno não provido.
Dispositivo: Negaram provimento ao agravo regimental.
Agravo interno interposto por Electrolux Brasil S.A. contra
r. decisão monocrática registrada em fl. 34-42, que não conheceu o agravo de
instrumento por reputar a hipótese não inserida no rol taxativo do art. 1.015
do Novo Código de Processo Civil.
Inconformada com o conteúdo monocrático, a suplicante
interpôs o presente recurso sustentando que a admissão do agravo de
instrumento é medida de rigor, pois não considerado eficazmente na decisão
recorrida que é urgente a apreciação jurisdicional requerida, tornando
incidente a mitigação da interpretação do art. 1.015 do CPC/15, nos termos da
orientação do E. STJ.
Neste sentido, a recorrente traz precedentes do E. STJ e
da Corte paulista sobre a admissão de agravo nos temas debatidos, reiterando
sua argumentação sobre a (i) inépcia da inicial em razão de o recorrido não ter
demonstrado a violação em relação a todos os modelos suscitados; (ii)
impossibilidade jurídica do pedido, ante a ausência de causa de pedir remota; e
(iii) possibilidade de ser ser debatida a nulidade incidental do registro de
modelo de utilidade. (fl. 1-14 do incidente recursal cadastrado com sequência
numérica com final 50000).
É o relatório.
O caso é de manutenção do posicionamento anotado na
decisão monocrática agravada de fl. 34-42 que, in verbis , assim dispôs:
Agravo de instrumento interposto por Electrolux Brasil S.A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2048871-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.029
3
dirigido à r. decisão copiada em fl. 1.207-1.213 na Origem,
proferida pelo Dra. Renata Mota Maciel, MMa. Juíza de Direito
da E. 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro
Central Cível, na Comarca de São Paulo, nos autos de demanda
de “ação cominatória de abstenção de uso c/c pedido de
indenização” promovida por Sr. Jean Carlos Belmonte Silva,
assim redigida:
[..] 1- A requerida apresenta preliminar de inépcia da petição
inicial, por ausência de determinação do pedido de indenização
por dano material e porque não haveria demonstração mínima
da violação à patente em relação a todos os modelos de máquina
de lavar roupa indicados na petição inicial.
Ocorre que, dada a natureza da causa de pedir, que envolve
violação de direito decorrente de patente, aplica-se o disposto no
artigo 210 da Lei n. 9.279/96, de modo que na impossibilidade de
apresentar pedido líquido, a questão será tratada em liquidação
de sentença.
[..]
Portanto, muito embora a parte autora não atribua valor ao
pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização
por danos materiais, o faz com base nos artigos 208, 209 e 210
da Lei n. 9.279/96, sendo possível o pedido de apuração em
liquidação de sentença, até porque tal análise deverá ser feita
com base em documentos contábeis, muitos dos quais a
requerente não tem acesso no momento da propositura da ação.
Assim, não há de se falar em inépcia da petição inicial.
Por consequência, tenho que o valor atribuído à causa (R$
60.000,00) constitui estimativa do valor dos danos materiais, o
que está de acordo com o disposto no artigo 291 do Código de
Processo Civil.
Em relação à preliminar de inépcia da inicial quanto aos
modelos de máquina de lavar LAC 09, LAC 11, LAC 13, LAC 16,
LAI 17, LAP 16, LPR 13, LPR 16, LPR 17, LSW 12, LTB 13,
LTD 11, LTD 13 e LTD15, e a consequente exclusão destas
causas de pedir e pedido, porque o autor não teria promovido o
cotejamento entre seu MU e cada modelo particular também
deve ser afastada.
O argumento trazido pela requerida, no sentido de que os
documentos que instruíram a inicial conteriam parecer técnico
que teria analisado apenas dois modelos de máquina de lavar
fabricados pela requerida não tem o condão de tornar a petição
inicial inepta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2048871-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.029
4
Destaco que há início de prova acerca da alegada violação da
patente concedida ao autor pela produção dos modelos "LAC 09,
LAC 11, LAC 13, LAC 16, LAI 17, LAP 16, LPR 13, LPR 16, LPR
17, LSW 12, LTB 13, LTD 11, LTD 13 e LTD 15", pela requerida,
o que era suficiente para a propositura da ação e, portanto, não
permite extrair a ausência de requisito para a propositura da
ação, destacando-se a possibilidade de produção de prova
durante a instrução do feito.
Posto isso, afasto a preliminar de inépcia da petição inicial, bem
como rejeito a impugnação ao valor da causa.
2- Ausentes outras preliminares ou questões processuais
pendentes. Verificada a presença das condições da ação e os
pressupostos processuais, dou o feito por saneado e passo a
fixação dos pontos controvertidos.
3- A controvérsia central desta lide envolve a violação do direito
da parte autora sobre a patente do modelo de utilidade MU
8901999-7 por parte da requerida, por meio da fabricação de
produtos, identificados pelos modelos LTA 13, LAC 09, LAC 11,
LAC 13, LAC 16, LAI 17, LAP 16, LPR 13, LPR 16, LPR 17,
LSW 12, LTB 13, LTD 11, LTD 13 e LTD 15, cujo esclarecimento
permitirá, ou não, o prosseguimento da análise das demais
questões convertidas.
Quanto aos argumentos de nulidade ou irregularidades do
registro da patente do modelo de utilidade trazidos pela parte
requerida, destaca-se que não devem ser objeto de discussão
nestes autos, porque este juízo estadual é incompetente para
processar e julgar este tipo de demanda, ainda que em caráter
incidental.
[..]
De qualquer forma, é preciso que se esclareça que a extensão da
proteção decorrente da concessão de patente integrará os pontos
controvertidos, o que não significa, no entanto, que será
analisado o pedido de declaração incidental de nulidade da
patente, dado o impedimento decorrente da incompetência deste
juízo, conforme interpretação do artigo 503, § 1o, III, do Código
de Processo Civil. [..]
Posteriormente, o Juízo singular complementou o entendimento
em acolhimento de embargos de declaração (fl. 1.224-1.225 na
Origem):
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2048871-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.029
5
Fls. 1220/1223: conheço dos embargos, porque tempestivos e os
acolho em parte, para sanar a omissão alegada.
A requerida opõe embargos de declaração contra a decisão de
saneamento das fls. 1207/1213, sob o fundamento de que haveria
omissão em relação à preliminar de ausência de causa de pedir
remota, o que conduziria ao reconhecimento da impossibilidade
jurídica dos pedidos formulados na inicial.
O fundamento da preliminar, segundo seus embargos de
declaração, seriam o fato de que o "Autor atribui à sua patente
característica inexistente e com base em desenhos que não
representam o cenário pós-apostilamento (i.e., proteção para
além de tampas semicirculares)".
De fato, na petição das fls. 1180/1206, denominada "tréplica"
pela parte requerida, passa a intitular sua tese jurídica de
"reconhecimento de preclusão consumativa e da impossibilidade
jurídica do pedido", ocasião em que retoma os argumentos já
trazidos em sua contestação, no subitem "II - questões
meritórias", agora sob o fundamento de que haveria
impossibilidade jurídica do pedido.
Nesse aspecto, não verifico ausência de causa de pedir remota ou
qualquer fundamento que leve à conclusão pela impossibilidade
jurídica dos pedidos formulados na petição inicial.
A propósito, como destaquei na fixação dos pontos
controvertidos, a abrangência da proteção conferida pela patente
constitui questão de mérito e assim será apreciada.
Não há como afastar o direito de ação da parte autora, com base
no fundamento pretendido pela requerida, exatamente porque
constitui ponto controvertido relacionado ao próprio mérito e
qualquer tentativa de reconhecê-lo em sede de preliminar
processual constituiria, na verdade, julgamento antecipado de
mérito, o que tentei deixar bastante claro ao fixar os pontos
controvertidos desta demanda.
Portanto, afasto a preliminar de ausência de causa de pedir
remota e de impossibilidade jurídica dos pedidos.
Posto isso, acolho em parte os embargos de declaração, para que
os esclarecimentos acima sejam acrescentados à decisão
embargada, afastada a preliminar trazida em "tréplica" pela
requerida, e sanada a omissão alegada pela embargante.
Mantenho, no entanto, os demais termos da decisão. Cumpra-se
a decisão das fls. 1207/1213.
Intimem-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2048871-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.029
6
Inconformada, a ré pretende que seja reformado o
posicionamento da i. Julgadora monocrática quanto a (i) inépcia
da inicial em razão de o recorrido não ter demonstrado a
violação em relação a todos os modelos suscitados; (ii)
impossibilidade jurídica do pedido, ante a ausência de causa de
pedir remota; e (iii) possibilidade de ser ser debatida a nulidade
incidental do registro de modelo de utilidade.
É o relatório.
O agravo de instrumento não reúne condições de admissibilidade.
Registre-se que a simples r. decisão que versa sobre inépcia do
pedido inicial, impossibilidade jurídica do pedido e delimitação
de pontos controvertidos não se mostra suficiente a amparar a
interposição de agravo nos termos da atual sistemática definida
pelo legislador no art. 1.015 do NCPC.
Na doutrina encontra-se didática análise acerca da nova ordem
processual recursal:
Com a postergação da impugnação das questões decididas no
custo do processo para as razões de apelação ou para as suas
contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipoóteses de
cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um
só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a
partir da oralidade (que exige, na maior medida possível,
irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias),
preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro
grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.
(Luiz Guilherme Marinoni e outros, Novo CPC Comentado, São
Paulo: RT, 2015, nota 2 ao art. 1015, p. 946)
E ainda:
As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não
são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões
ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o).
Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da
irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra.
Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se
encontra no rol do CPC1015, mas de recorribilidade diferida,
exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões)
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery.
Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: RT, 2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2048871-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.029
7
p. 2.078)
No mesmo sentido do anotado nesta decisão, agregam-se
precedentes da E. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
que versam sobre a inépcia da inicial:
Agravo de instrumento Ação condenatória Inépcia da petição
inicial e suspensão do processo por prejudicialidade externa,
consistente na existência de demanda na Justiça do Trabalho
envolvendo
as
partes

Matérias
que
não
comportam
conhecimento, pois não se inserem no rol do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil Recorribilidade diferida adequada
Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2238986-44.2019.8.26.0000;
Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional XII - Nossa
Senhora do Ó - 1a Vara Cível; Data de Registro: 02/12/2019).
Agravo de Instrumento Decisão que reconheceu a aptidão da
inicial, a existência de interesse de agir e a não ocorrência de
prescrição Inconformismo Não acolhimento - Discussão sobre
inépcia da inicial e falta de interesse de agir não podem ser
atacadas por agravo de instrumento, porque não são hipóteses
contidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC Rejeição da
ocorrência de prescrição é decisão que versa sobre o mérito e,
portanto, pode ser impugnada por agravo (cf. art. 1.015, II e art.
487, II, do CPC e precedentes deste E. Tribunal nesse sentido) -
No caso, a verificação da ocorrência ou não de prescrição
depende do aprofundamento da cognição a ser feita na origem
Decisão mantida, na parte conhecida Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2245976-85.2018.8.26.0000;
Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 15a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/02/2019; Data de Registro: 15/02/2019).
Também sobre a recorribilidade diferida do tema relativo à
impossibilidade jurídica do pedido, reúnem-se precedentes da
Corte paulista:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão
saneadora que rejeitou a preliminar de impossibilidade jurídica
do pedido, deferiu a prova pericial (determinando a estimativa
de honorários pelo expert e o seu pagamento, assim como sobre a
apresentação de quesitos), indeferiu a produção de outras
provas, inferindo que a única prova pertinente é a pericial,
dentre outras deliberações. Matérias irrecorríveis por meio de
agravo de instrumento, pois não inseridas nas hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2048871-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.029
8
constantes do artigo 1.015 do Código de Processo Civil/2015.
Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2249310-93.2019.8.26.0000;
Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de extinção de condomínio
sobre bem imóvel - Decisão saneadora que, dentre outras
questões, afastou a preliminar de impossibilidade jurídica do
pedido - Insurgência da ré - Matéria debatida neste recurso não
prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil -
Inexiste urgência a justificar seja a questão examinada antes de
interposta apelação - Tese da taxatividade mitigada fixada pelo
c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo
(REsp 1.704.520-MT) que é inaplicável no caso concreto -
Questão que pode ser apreciada como preliminar de apelação,
nos termos do art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, se o
caso - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2151872-67.2019.8.26.0000;
Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019).
Idêntica conclusão é aplicada à delimitação dos pontos
controvertidos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que, ao fixar os pontos
controvertidos, omitiu-se a respeito de alguns que seriam
relevantes para o processo, e não deferiu provas que haviam sido
requerida Alegação de cerceamento de defesa - Questão que
não pode ser conhecida, por não estar incluída no rol do art.
1.015 do CPC
Hipótese em que não cabe a aplicação da
taxatividade mitigada, devendo ser apresentada, se caso, como
preliminar de apelação ou nas contrarrazões Decisão que ainda
indeferiu a fixação de alimentos provisionais e compensatórios
em seu favor Alegação de que a recorrida estaria usufruindo
unilateralmente de bens comuns do casal, o que justifica os
alimentos compensatórios e de que ele não tem condição de
trabalhar
Alimentos entre cônjuges que têm caráter
excepcional - Agravante jovem, capaz e com experiência de
trabalho, não havendo nada que indique impossibilidade laboral
Alimentos compensatórios que visam o equilíbrio econômico
social após a separação, sendo prematura, nesta fase, avaliação
sobre sua necessidade - Recurso parcialmente conhecido e
desprovido na parte conhecida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2002040-23.2020.8.26.0000;
Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2048871-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.029
9
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara da
Família e Sucessões; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de
Registro: 12/03/2020).
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização

prestação de serviços educacionais decisão que fixou pontos
controvertidos, determinou a realização apenas de prova oral e
indeferiu pedido de desentranhamento de documentos matéria
não inserida no rol do artigo 1.015 do CPC 2015 entendimento
do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso
repetitivo - taxatividade mitigada quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação
não aplicação ao caso concreto agravo de instrumento não
conhecido, prejudicado o pedido de condenação por ato
atentatório à dignidade da justiça.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2234610-15.2019.8.26.0000;
Relator (a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 03/02/2020).
Por oportuno, registre-se que não há que se falar em
interpretação
mitigadora
do
regramento
legal,
conforme
recomendado pelo E. STJ no recente julgamento dos Recursos
Especiais n. 169296/MT e 1704520/MT, pois não se verifica
hipótese de urgência decorrente da inutilidade do julgamento
das questões no recurso de apelação.
Em razão do exposto, nega-se seguimento ao presente agravo de
instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do Código de
Processo Civil em vigor (Lei n. 13.105/2015).
Não obstante o esforço argumentativo empreendido pela
recorrente no agravo interno, não há fundamento legal para o acolhimento de
suas razões.
O
entendimento
exposto
pelo
Relator
na
decisão
monocrática prestigia a nova ordem processual estabelecida com a vigência do
Novo Código de Processo Civil, dando aplicação aos princípios e critérios
equacionados pelo legislador na construção de um sistema processual mais
célere e eficaz, que instituiu como regra a irrecorribilidade das decisões
interlocutórias, e excepcionou as hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento no rol consolidado no art. 1.015 do NCPC.
A decisão monocrática citou precedentes da Corte paulista
que, de forma análoga, não conheceram agravos interpostos contra decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2048871-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.029
10
que versaram sobre inépcia do pedido inicial, impossibilidade jurídica do
pedido e delimitação de pontos controvertidos.
Embora o entendimento anotado seja dissonante do que
pretendia a recorrente, é suficiente a anotação feita na r. decisão monocrática
de que, de fato, na hipótese concreta não há que se falar em interpretação
mitigadora do regramento legal, conforme recomendado pelo E. STJ no recente
julgamento dos Recursos Especiais n. 169296/MT e 1704520/MT.
Em que pese de fato se tenha consolidado o entendimento
quanto à possibilidade de flexibilização da taxatividade do art. 1015 do CPC/15
nos julgamentos em referência, esta flexibilização está vinculada à verificação
de “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação”.
Deste modo, não se retornou completamente à antiga
sistemática processual que amparava juízo mais amplo sobre as urgências
apreciáveis em agravo de instrumento, sobretudo porque prevalece no novo
regramento processual a premissa de afastamento do efeito preclusivo de
questões não arguidas antes do sentenciamento e que não sejam contempladas
no rol do art. 1.015, conforme dicção do art. 1.009, §1o do NCPC.
Na hipótese concreta, tem-se que eventual irregularidade
constatada nos temas debatidos poderá ser corrigida em fase recursal.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo
interno.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR